Tribunal: STF
Processo: HC 185690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 579.397/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 29/5/1990) foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6):
    ANDERSON APARECIDO GONÇALVES CLAUDINO, qualificado às fls. 09, facilitou e induziu, por várias vezes, o acesso à criança de material contendo cena pornográfica, com o fim de praticar ato libidinoso com a infante Bianca Vargas Claudino, de apenas 07 anos de idade (cf. Fls. 06).
    Segundo o apurado, Anderson é primo de Bianca, bem como reside na casa ao lado. Ocorre que, diariamente a vítima Bianca frequentava a residência de Anderson, inclusive porque a avó também morava lá. 
    Assim, na época dos fatos, Anderson colocou em seu aparelho de DVD filmes contendo cenas de conteúdo pornográfico para a prima Bianca assistir, sendo que ele sempre retirava os filmes quando a avó da vítima adentrava ao cômodo em que estavam, bem como pedia para Bianca não contar para ninguém. 
    Em uma destas oportunidades, Anderson colocou um filme pornográfico para a criança assistir, que continha cenas de uma pessoa do sexo masculino praticando o ato libidinoso da masturbação. Nesta ocasião, Anderson se despiu na frente da vítima, além de dizer a ela ‘’acabei de fazer isso no banheiro, você quer que eu faça isso para você ver?’’. Ato contínuo, Bianca negou a oferta, e diante disso, Anderson foi para o quarto e se vestiu. 
    Em outra oportunidade, Anderson colocou uma pilha em sua “cueca” e pediu para a infante pegá-la, sendo que a vítima realizou tal ato sem, no entanto, tocar em seu órgão sexual. 
    É dos autos, ainda, que no último dia 02 de setembro, um sábado, Anderson tornou a mostrar filmes contendo cenas de “homens e mulheres sem roupa’’ para a vítima, porém, desta vez, Bianca contou para a sua genitora. 
    Com isso, diante dos relatos da vítima, os fatos foram noticiados na Delegacia de Polícia. 
    Indagado pela autoridade policial, Anderson negou a prática do delito. Informou que tinha o hábito de assistir filmes de conteúdo pornográfico, sendo que pode ter deixado o aparelho de DVD ligado, haja vista que desligava somente a televisão. Desta forma, alguém poderia ter ligado o televisor e assistido à alguns vídeos (cf. fl. 09). 
    Foi realizada busca e apreensão na residência de Anderson, sendo apreendido, em virtude da decisão judicial, 20 (vinte) mídias de conteúdo pornográfico (cf. fl. 20). 
    Por fim, foram realizados exames periciais na vítima, constatando que não há conjunção carnal ou indícios da prática de ato libidinoso (cf. Fls. 16/17)
    Portanto, restou evidente, pelas circunstâncias e atos concretos, que Anderson, por diversas vezes, utilizando-se das mesmas condições de tempo, modo e maneira de execução, facilitou o acesso de Beatriz a conteúdo pornográfico, com o nítido fim de praticar com ela ato libidinoso. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Contra o referido julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido, nos seguintes termos:
    [...] 
    Busca-se a fixação de regime inicial aberto, ao argumento de que a reincidência, único fundamento para a aplicação do regime inicial semiaberto, não pode ser aplicada ao caso, porquanto o crime anterior refere-se ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o qual não é capaz de caracterizar a referida agravante. 
    Verifica-se, entretanto, que Corte a quo não se pronunciou sobre o mencionado tema, uma vez que não há no acórdão impugnado a menção à prática anterior do delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 
    Diante disso, constatada a ausência de exame do mérito pelo Tribunal de origem, não é possível a apreciação das questões suscitadas na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido: 
    […]
    De outro lado, diversamente do indicado pela defesa, a reincidência do paciente não foi o único fundamento para justificar o regime inicial mais gravoso. Extraio do acórdão impugnado (e-STJ, fl. 22): 
    O regime prisional semiaberto deve ser mantido, diante da gravidade do delito e da reincidência do réu. 
    E a gravidade do delito foi expressa na existência de circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, conforme de verifica à e-STJ, fl. 22. 
    Assim, uma vez que o entendimento aplicado pelo Tribunal local está em consonância com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP, não foi demonstrado o constrangimento ilegal apontado na impetração. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a inidoneidade dos fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para fixar o regime inicial semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente inicie seu cumprimento de pena em regime aberto.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    Na presente hipótese, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente